Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA DE APARELHO CELULAR. ARTIGO 180, § 3°, DO CP. COISA OBTIDA POR MEIO CRIMINOSO. CRIME ANTERIOR. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, em virtude da prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal.
2. No caso concreto, restou provado que o réu adquiriu aparelho celular de um indivíduo que o oferecia na rua, sem nota fiscal, em condições suspeitas, devendo presumir a origem ilícita do aparelho.
3. De fato o aparelho foi obtido por meio criminoso, uma vez que, embora não tenha sido furtado ou roubado, foi extraviado, conforme boletim de ocorrência, e o indivíduo que o achou se apropriou indevidamente do bem, praticando o crime de apropriação de coisa achada, tipificado no art. 169, inciso II, do Código Penal.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação culposa, não há que se falar em absolvição.
5. Tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, bem como o erro na dosimetria da pena, impõe-se sua revisão de ofício em benefício do réu.
6. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista o reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, a saber, a personalidade, que seria voltada para a prática de crimes, tendo em conta sentença condenatória transitada em julgada após a data dos fatos narrados na denúncia. Ocorre que a existência de condenação definitiva após os fatos não constitui fundamento idôneo para aumento da pena-base no tocante à personalidade do agente; por sua vez, tal fundamento pode ser considerado para valorar negativamente os antecedentes penais (Acórdão 1347578). Assim, deve ser mantido o aumento na pena-base definido na r. sentença, que foi fixada em 2 (dois) meses de detenção, contudo, em razão dos maus antecedentes do acusado. Na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a reincidência, a pena deve majorada em apenas 1/6 (um sexto), razão pela qual deve ser fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, afastando-se a elevação da pena empregada na r. sentença, por ser superior a 1/6 e não contar com a indispensável fundamentação para tanto (Acórdão 1795924). Não há causas de aumento ou de redução, razão pela qual a pena definitiva deve ser estabelecida em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, diante da reincidência.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício para fixar a pena definitiva do réu em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença.
8. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.